Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA E PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS – RECONHECIMENTO DE ERRO A MAIOR DO VALOR CONSOLIDADO DURANTE A EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO – ABATIMENTO – POSSIBILIDADE – TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. Na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ ficou consignado que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
3. O que pretende a parte autora é que o Distrito Federal seja obrigado a restituir a importância deduzida de seu crédito licença-prêmio em pecúnia, cujo pagamento em 36 parcelas teve início em junho de 2021. Na hipótese, a Administração Pública deduziu a importância de R$ 6.093,53, a título de férias (5/12 avos) e 1/3 constitucional.
4. Há distinção de outros casos rotineiramente julgados por este Colegiado. Isso é, não ocorreu erro da Administração Pública, porquanto essa apenas identificou que gozo integral de férias no ano da aposentação da servidora que gerou a obrigação de devolução do valor correspondente aos meses não trabalhados. O que se realizou com a compensação dos pagamentos vincendos de verba de natureza indenizatória. E não remanesce fundamento para obrigar o Ente Público a restituir à Recorrente os valores então compensados.
5. A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.